Tribunal: STF
Processo: HC 269560
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA 
PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2026, por Vandré Benedito da Silva, advogado, em benefício de Miqueias José da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.3.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.048.975, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).

Não localizado o réu para citação, determinou-se sua citação por edital, efetivada em 13.4.2005.

Em 15.5.2025, o juízo de origem indeferiu requerimento da defesa de declaração de nulidade da citação editalícia.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 
Habeas corpus impetrado em favor de MIQUEIAS JOSÉ DA SILVA, denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com o objetivo de anular os atos processuais a partir da citação por edital, suspender a sessão do Tribunal do Júri já designada e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de nulidade processual decorrente de deficiência da defesa técnica anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada inércia da defesa técnica anterior quanto à citação por edital configura nulidade processual com prejuízo ao paciente; (ii) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, que justifique a concessão da ordem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A jurisprudência consolidada exige demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa técnica, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP e na Súmula 523 do STF. 
A alegação de nulidade da citação por edital não guarda relação direta e imediata com o direito de locomoção, inviabilizando sua análise pela via estreita do habeas corpus. 
O paciente encontra-se em liberdade provisória desde 21/05/2025, o que afasta a atualidade da coação à liberdade de ir e vir, tornando inadequado o uso do habeas corpus. 
O processo penal tramita regularmente, com diversas diligências documentadas, atuação da Defensoria Pública e do advogado constituído, sem demonstração de cerceamento de defesa, omissão judicial ou excesso de prazo. 
Os fundamentos apresentados no habeas corpus já foram examinados e rejeitados em agravo interno anterior, de mesmo impetrante, paciente e relatoria, reafirmando-se a ausência de constrangimento ilegal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 
A nulidade por deficiência da defesa técnica só se configura quando demonstrado prejuízo concreto à parte. 
A alegação de vício na citação por edital deve ser suscitada por via processual adequada, e não por habeas corpus, quando não houver ameaça atual à liberdade de locomoção. 
A existência de liberdade provisória afasta o cabimento do habeas corpus por ausência de coação ilegal ou abuso de poder” (fls. 17-18, e-doc. 6).

4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.048.975 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. CITAÇÃO EDITALÍCIA PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ACUSADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA POSTERIORMENTE NOMEADA. ATUAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA 523/STF. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 10).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “antes de ser realizado a citação por edital, foi realizado apenas uma única tentativa de citação pessoal, após a ter sido realizado a citação por edital realmente foi realizados outras tentativas de citação pessoal, mais o prejuízo já havia ocorrido, qual seja, a suspensão do prazo prescricional e a declaração da revelia do paciente” (sic, fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a jurisprudência é pacifica no sentido de que a citação por edital é exceção, somente deve ser realizada após esgotados os meios de encontrar o réu pessoalmente” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta que “o prejuízo causado pela citação por edital irregular está configurado uma vez que o prazo prescricional foi suspenso, conforme é possível ver no último recorto acima” (fl. 7, e-doc. 1).

Anota que “o crime ocorreu em 28/11/2004, a denuncia somente foi oferecido em 21/01/2025, logo, sem a suspensão do prazo prescricional, já haveria ocorrido a prescrição, dessa forma resta configurado o efetivo prejuízo ao paciente” (fl. 7, e-doc. 1).

Acrescenta que, caso não reconhecida a nulidade da citação por edital, “forçoso será o reconhecimento da NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA” (fl. 8, e-doc. 1).

Assinala que, “ao negar o pedido de nulidade da citação por edital, a juíza de primeira instancia colocou a culpa na ausência de pedido pela defesa técnica do paciente (patrono constituído anteriormente e Defensoria Publica), ao fazer essa afirmação em sua decisão, a juíza está afirmando que a defesa técnica foi deficiente” (fl. 8, e-doc. 1).
Enfatiza que, “uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital ou a nulidade por deficiência da defesa técnica, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o crime ocorreu em 28/11/2004, a denúncia somente foi oferecida em 21/01/2025, ou seja, a denúncia foi oferecida mais de 20 anos após a data do crime. Logo, deve ser declarada a prescrição” (fl. 9, e-doc. 1).

Realça que “o paciente é primeiro, de bons antecedentes, casado, trabalhador, membro da igreja evangélica assembleia de Deus a mais de 20 anos, tudo conforme documentação que segue em anexo” (sic, fl. 10, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Posto isto, o presente Habeas Corpus merece ser conhecido e provido LIMINARMENTE onde pede-se que: 
1. Vossa Excelência, conceda a ordem liminarmente, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, para anular todos os atos processuais a partir de 08/04/2005 data em que foi expedida a citação por edital; 
2. Alternativamente, caso não seja reconhecida a nulidade da citação por edital, requer o reconhecimento da nulidade por deficiência de defesa técnica todos os atos processuais a partir de 08/04/2005 data em que foi expedida a citação por edital; 
3. Uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital ou a nulidade por deficiência da defesa técnica, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o crime ocorreu em 28/11/2004, a denuncia somente foi oferecida em 21/01/2025, ou seja, a denúncia foi oferecida mais de 20 anos após a data do crime. Logo, deve ser declarada a prescrição, com a expedição do alvará de soltura; 
4. Ao final, a concessão definitiva da ordem” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. As instâncias antecedentes não examinaram a alegação defensiva de que teria havido prescrição da pretensão punitiva caso o transcurso do prazo não tivesse sido suspenso pela citação do paciente por edital.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.

9. Ao afastar a ocorrência de nulidade da citação editalícia e de nulidade por deficiência da defesa técnica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“O agravo regimental não comporta provimento. 
De início, registro que, antes mesmo de ser assistido pela Defensoria Pública, o agravante constituiu advogado particular em 2011, conforme procuração constante do processo originário, evidenciando inequívoca ciência da existência da ação penal. Esta circunstância é determinante para afastar a alegação de prejuízo decorrente da citação editalícia, pois demonstra que o ora agravante tinha pleno conhecimento do processo, optando por permanecer revel. 
A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade processual decorrente de deficiência da defesa técnica somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto e efetivo ao acusado, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 
No caso concreto, não se verifica a demonstração de prejuízo efetivo capaz de justificar a anulação dos atos processuais. Conforme já salientado, a circunstância de o paciente ter constituído advogado em 2011, com procuração que menciona especificamente o processo criminal em questão, demonstra inequivocamente que ele tinha ciência da ação penal e optou deliberadamente por não comparecer aos atos processuais, permanecendo foragido por mais de vinte anos. 
Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que houve determinação automática de citação editalícia após única tentativa frustrada de citação pessoal, sem qualquer diligência para verificação do paradeiro do acusado que não estava foragido. No presente caso, ao contrário, ele permaneceu em local incerto e não sabido por mais de vinte anos, tendo posteriormente constituído advogado com pleno conhecimento da ação penal, o que afasta qualquer alegação de nulidade da citação editalícia. 
Quanto à afirmada ausência de alegações finais pela Defensoria Pública, a manifestação da defesa no sentido de discutir o mérito da causa por ocasião dos debates em plenário do júri, constitui estratégia legítima e plenamente válida no âmbito do procedimento do tribunal do júri. A opção de concentrar as teses defensivas nos debates orais perante o Conselho de Sentença é prerrogativa do defensor e não caracteriza omissão ou inércia. 
É de se realçar que o agravante, ao permanecer foragido por mais de duas décadas após ter inequívoca ciência da ação penal desde 2011, optou deliberadamente por se furtar à aplicação da lei penal. Não se pode admitir que ele, em razão de sua própria conduta evasiva, venha pleitear a anulação dos atos processuais com fundamento em alegada deficiência da defesa técnica, especialmente quando teve advogado constituído que não suscitou qualquer nulidade, e posteriormente foi assistido pela Defensoria Pública que atuou de forma regular. Acolher tal pretensão seria permitir o benefício da própria torpeza, o que é inadmissível. 
Por fim, o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas alegações já devidamente apreciadas e afastadas, inexistindo qualquer elemento que justifique a reconsideração ou a reforma do julgado. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 10).

10. Neste habeas corpus, o impetrante insurge-se contra a citação do paciente por edital em 2005 e contra a atuação da defesa constituída pelo paciente em 2011, que não teria suscitado o vício na citação editalícia. 

A defesa não demonstra, contudo, efetivo prejuízo ao réu, que tomou ciência da ação e constituiu defesa. Ademais, pelo que se tem nos autos eletrônicos, ainda não foi proferida sentença na ação penal a que responde o réu.

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.

Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).

11. Aplica-se na espécie o disposto na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal: “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não é inepta a denúncia que especifica as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso e preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 
2. Carência da alegada deficiência na defesa técnica, especialmente porque teria ela se manifestado a contento na instância de mérito, exteriorizando, de forma fundamentada, a tese defensiva para absolver o Agravante por ausência de provas nas alegações finais apresentadas em primeiro grau. 
3. Não pode o Agravante valer-se de suposto prejuízo a que deu causa. Pela Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.634-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Anulação do processo por 
deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. Enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 
II. Questão em discussão 
2. Nulidade do processo por deficiência da defesa técnica. 
III. Razões de decidir 
3. As Cortes Brasileiras têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. Precedentes.
4. Não havendo demonstração de que a agravante teria restado indefesa em qualquer momento processual, pois esteve assistida por advogado desde a fase inquisitorial, o caso atrai a aplicação do enunciado da Súmula 523/STF, segundo a qual ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.’ 
5. Inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de acolher a pretensão defensiva. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 262.045-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).
12. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a demonstração inequívoca de que o acusado tem ciência da instauração da ação penal obsta a declaração de nulidade em razão da ausência da citação” (HC n. 221.146-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022). No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO SANADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO PACIENTE AO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEFESA TÉCNICA ASSEGURADA E DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 
1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 
2. O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a irregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu. No caso, o Agravante compareceu voluntariamente à secretaria do Juízo de origem, momento em que tomou ciência da ação penal e requereu a constituição de defensor dativo para representá-lo em juízo, tendo este, inclusive, apresentado as peças de resposta à acusação e de alegações finais. 
3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP . Precedentes. 
4. A jurisprudência desta Casa entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 188.593-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EQUIPARADO A PÚBLICO (ART. 297, § 2º DO CP). RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRARRAZÕES POR DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. INOVAÇÃO DE TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. VÍTIMA. FÉ PÚBLICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
6. Além de não haver prova clara do prejuízo apontado, há elementos bastante a demonstrar a inequívoca ciência da recorrente acerca da acusação que contra ela pende. Embora não tenha sido encontrada para citação, constituiu advogado para atuação em diversas fases do caso, inclusive para a interposição de recurso em sentido estrito e impetração dos habeas corpus em seu favor. A postura da agravante, que extrapola o direito de defesa, seja por um ou outro norte, não merece, pois, a chancela do Poder Judiciário. 
7. Por fim, na esteira do que decidido pelas Cortes antecedentes, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se, inclusive em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade da prescrição virtual. 
8. Agravo regimental não provido” (RHC n. 154.782-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora